Tribunal: TJDFT
Processo: 0749110-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. LOCAÇÃO DE POSTES. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DO VALOR PLEITEADO. REVELIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, reconheceu a falta de interesse processual e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados são suficientes para instruir a ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória é regulamentada pelo Código de Processo Civil (art. 700 e seguintes) e objetiva, por meio de um encurtamento do iter processual, conceder título judicial a quem possui prova escrita desprovida de eficácia executiva.
4. Malgrado não se exija do credor título líquido, certo e exigível, premissas da ação de execução, é necessária prova documental capaz de amparar o crédito perseguido com demonstração do an debeatur (existência da dívida) e do quantum debeatur (valor da dívida), nos termos do art. 700, caput e § 2o, I, do CPC. No mesmo sentido, no julgamento do Tema 474 pelo c. STJ, foi fixada a seguinte tese: “A petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 284 do CPC”.
5. A revelia, com a consequente aplicação dos efeitos previstos no art. 344 do CPC, não resulta, necessariamente, na procedência do pedido autoral, pois a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor não é absoluta e não suprime da valoração judicial o dever de conformação do contexto fático às normas aplicáveis.
6. Se a parte autora, intimada para complementar prova escrita reputada insuficiente (porque juntada apenas fatura de locação de poste), não atende a determinação judicial a contento (para juntar contrato e justificar os encargos da mora), adequada a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.